Tribunal: TJES
Processo: 5010751-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEIDA DOS SANTOS BARCELOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5010751-66.2023.8.08.0030

Recorrente: ALEIDA DOS SANTOS BARCELOS

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulada pela ALEIDA DOS SANTOS BARCELOS, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando, em síntese, que contratou um cartão de crédito consignado e utilizou o cartão. Contudo, sustenta a nulidade do contrato, em razão da violação ao dever de informação e transparência, impossibilidade de identificação e controle do saldo devedor, bem como coerção na celebração do contrato em ambiente de trabalho. Assim, requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados atualizados ou, subsidiariamente, a conversão da operação em empréstimo consignado, bem como indenização por dano moral.

Na r. sentença (ID. 8262890), o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

Inconformado, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, insistindo no provimento dos pedidos autorais..

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, coaduno com as fundamentações do magistrado sentenciante, no sentido que as alegações da parte autora não configuram, por si só, hipóteses de nulidade contratual.

Quanto a este tema, sabe-se que o ato jurídico somente é anulável por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (art. 166 e 171 do CC).
In casu,
não constatado tais hipóteses, não há que se falar em nulidade do instrumento.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, na qual cito o trecho servindo de súmula ao presente julgado:

“(...) Incontroverso nos autos que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado e o utilizou.

A requerente, apesar de tais fatos, ainda sustenta nulidade do contrato, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante falha na prestação de serviço do requerido, pois o negócio jurídico foi ofertado em ambiente de trabalho e nunca foram disponibilizadas as faturas e informações atualizadas sobre o débito.

Ocorre que, tais fatos não ensejam a nulidade ou anulação da contratação, visto que que não há qualquer impedimento legal para celebração do contrato em local de trabalho e, eventual falha na prestação de serviço quanto a disponibilização de faturas e informações atualizadas sobre o débito, não configura hipótese de nulidade ou anulabilidade da contratação, nos termos do art. 166 e 171 do CC.

Ademais, o banco requerido junta aos autos o contrato com informações sobre o desconto referente apenas o valor mínimo e incidência de encargos e juros previstos nas próprias faturas, bem como informação de que as faturas seriam disponibilizadas na página do banco na Internet (ID 34159075, cláusula 06).

Nesse sentido, observa-se que não existe obrigação do banco requerido para envio de faturas por correspondência ou e-mail, razão pela qual, não restou configurada falha na prestação de serviço.

Logo, não há falar em ausência de informações e nulidade da contratação, porquanto, a parte autora demonstra ciência do objeto da contratação por meio da assinatura do contrato e utilização do cartão, motivo pelo qual, poderia ter solicitado as faturas ou cancelamento desde o eventual uso.

Pela mesma razão, não cabe a conversão do contrato em empréstimo consignado.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

...

Por fim, é sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)